Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-62.2017.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-62.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALLETI TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.342.998/0001-29 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ERICO SONTAG - CPF: 428.095.929-34 (APELADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GENTIL LUIZ GALLETI - CPF: 251.079.419-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL MEDIANTE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTOS UNILATERAIS DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa embargante em sede de embargos à execução, nos quais alegou que a dívida objeto da execução estaria substancialmente quitada, restando apenas pequeno saldo a pagar, tendo em vista compensações oriundas de fornecimento de materiais e entrega de produtos. A sentença julgou improcedentes os embargos, por ausência de prova suficiente da quitação alegada, e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela embargante são suficientes para demonstrar a quitação parcial da dívida executada e, em consequência, justificar a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os recibos juntados pela embargante são unilaterais, carecem de assinatura da parte exequente e apresentam vícios formais que comprometem sua validade como prova de pagamento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato extintivo do direito do credor, ônus este não cumprido no caso concreto.

O art. 320 do Código Civil exige quitação regular e válida para que se comprove o adimplemento da obrigação.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a matéria discutida era eminentemente documental, tendo o Juízo a quo formado convencimento suficiente para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais, sem abusividade, estando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GALLETI TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000875-62.2017.8.11.0005, movidos em face de ERICO SONTAG, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem não analisou devidamente os documentos acostados aos autos e indeferiu implicitamente a produção de outras provas necessárias à demonstração da quitação parcial da dívida, especialmente prova pericial e testemunhal. Afirma que a análise formal dos documentos não é suficiente para rejeitar a tese de compensação, dada a complexidade da relação comercial entre as partes.

Reitera que parte da dívida executada foi compensada com prestação de serviços e entrega de produtos (milho), que teriam sido devidamente documentados por meio de notas, recibos e comprovantes de entrega. A apelante defende que tais documentos, embora impugnados por ausência de assinatura, não foram objeto de perícia ou contradita eficaz, devendo ser considerados como indícios robustos de quitação parcial.

Afirma que, considerada a compensação dos valores comprovadamente devidos à apelante, restaria apenas um saldo devedor residual de R$5.826,10, que estaria sendo indevidamente executado como se fosse o valor integral da dívida, gerando enriquecimento sem causa por parte do embargado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência dos embargos. sucessivamente, requer o retorno dos autos à origem para reapreciação das provas.

Contrarrazões, no Id. 318742925, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal repousa, em síntese, sobre a alegação de que teria havido quitação parcial da dívida, mediante compensações decorrentes de serviços prestados e entregas de produtos (milho), devidamente comprovados nos autos. Aponta, ainda, para suposto cerceamento de defesa, por ausência de instrução probatória, e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Pois bem.

A alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria indeferido implicitamente a produção de outras provas, não se sustenta.

O Juízo sentenciante julgou os autos maduramente instruídos, exercendo o controle da atividade processual conforme o art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a matéria debatida –
suposta compensação de valores em razão de entrega de produtos e prestação de serviços
– revela-se de natureza eminentemente documental. A embargante juntou os documentos que entendeu pertinentes, e sua análise revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, como será detalhado adiante.

Não havendo requerimento formal de provas complementares que justificassem a reabertura da instrução, tampouco demonstração de prejuízo efetivo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, também não assiste razão à apelante.

A tese central dos embargos foi a de que o valor executado já teria sido substancialmente quitado, restando apenas pequeno saldo remanescente. Para demonstrar essa alegada compensação, a embargante acostou aos autos recibos de fornecimento de materiais e entrega de milho.

Contudo, como corretamente apreciado na sentença, os recibos apresentados (Ids. 9041153 e 9041176) não possuem a assinatura do embargado e apresentam irregularidades formais, circunstância que compromete seriamente sua força probatória. Além disso, a embargante não produziu prova adicional robusta apta a corroborar sua alegação de quitação parcial da obrigação.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte que alega o pagamento o ônus de demonstrá-lo cabalmente, sobretudo quando se trata de embargos à execução que busca desconstituir título executivo. Ademais, conforme dispõe o art. 320 do Código Civil, o pagamento deve ser provado por quitação regular.

Assim, diante da ausência de prova idônea da compensação alegada, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de extinção, total ou parcial, da obrigação executada.

A jurisprudência desta Corte Estadual é clara quanto ao ônus probatório do devedor que alega pagamento. Transcrevo, na íntegra, o aresto corretamente citado pela sentença recorrida:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC - RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC – INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...] Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC). [...]”
(TJMT - Ap 151155/2017, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2018, publicado no DJE em 06/08/2018)

Trata-se de orientação consolidada segundo a qual a simples juntada de documentos unilaterais e desacompanhados de outros elementos de convicção não se presta a comprovar pagamento, sobretudo em sede de embargos que exigem prova inequívoca.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual dos honorários advocatícios, também não merece acolhida.

O Juízo fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Não se evidenciando complexidade excessiva, tampouco desproporcionalidade, e considerando ainda que a exigibilidade da verba está suspensa em razão da gratuidade concedida à embargante, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso a ser corrigido nesta instância.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025